Tribunal: TJSP
Processo: 2160064-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160064-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente CARLOS
MOREIRA DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160064-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2160064-52.2020.8.26.0996.
Paciente: Carlos Moreira dos Santos.
Impetrado: Juízo da 2a V.E.C. de Araçatuba.
@Petição eletrônica no 1009882-72.2020.8.26.0032 em Execução física no
673.748.
Voto no 42.725 Relator.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Carlos Moreira dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal em razão do indeferimento de seu pedido
de progressão ao regime semiaberto, apesar de o resultado do exame
criminológico ter sido favorável. Insiste na concessão da benesse.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída
de forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado
solucionar de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160064-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
específico contra decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas
Corpus” pode ser utilizado para arredar constrangimento ilegal patente. E o
Estado-Juiz não deve se furtar à apreciação de ilegalidade sob o singelo
argumento de que a parte não se utilizou do instrumento jurídico apropriado,
mormente quando decorre de afronta a princípios e garantias constitucionais ou
quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em casos assim, ao não se
adotar as providências necessárias para fazer cessar o constrangimento ilegal, em
última análise se estaria sonegando prestação jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, constato que o Paciente, reincidente,
cumpre pena de vinte e cinco (25) anos e oito (8) meses de reclusão pelos crimes
de latrocínio e uso de documento falso. Encontra-se no regime fechado e pleiteou
a progressão, tendo o magistrado determinado a realização de exame
criminológico, cuja conclusão foi favorável a deferimento do benefício por
maioria.
O exame criminológico, depois de realizado, não
pode ser simplesmente desconsiderado pelo magistrado, mormente quando a
conclusão reflete a personalidade do recluso, tal qual ocorre no caso em exame.
Seja como for, as alterações introduzidas pela Lei no
10.792/03, nos artigos 6o e 112, da Lei de Execução Penal, apenas restringiram
a realização do exame criminológico para hipóteses nas quais o juiz considera
que as informações constantes do Boletim Informativo e do atestado de conduta
carcerária não bastam para aferir o mérito à benesse. Tais modificações
constituem medidas destinadas a desburocratizar a execução da sanção e a
inexigibilidade não ofende o princípio da individualização da pena; também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160064-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se traduz em vedação.
E com o objetivo de pacificar esse entendimento os
Tribunais Superiores editaram Súmulas, estabelecendo que a necessidade de
submeter o sentenciado a exame criminológico será feita de forma casuística, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo imprescindível a
existência, ao menos, de fundada dúvida acerca do merecimento à benesse
pleiteada _ Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça (“Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.) e
Súmula Vinculante 26, do Supremo Tribunal Federal (“Para efeito de
progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico”).
Daí porque a realização da perícia não violou
qualquer direito ou garantia do Paciente.
E havendo dúvida acerca do merecimento à benesse,
deve preponderar a opinião do psicólogo, porque a este profissional incumbe a
missão de analisar a forma como o condenado vivenciou a terapêutica prisional;
os reflexos dela na sua personalidade; a introjeção de valores; a reflexão sobre os
crimes praticados. Sua análise é realizada sobre aspectos internos da
personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160064-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E do parecer psicológico colhe-se que o Paciente não
desenvolveu freios internos contentores de agressividade e impulsividade
(segundo o psicóloga, estão ineficientes), a crítica sobre os delitos praticados é
inconsistente, não possuindo consciência da nocividade de suas ações criminosas,
tudo a denotar falta de assimilação da terapêutica prisional e ausência de
introjeção dos senso de responsabilidade e da disciplina necessários ao regime
intermediário. Daí ter a profissional opinado expressamente contra a progressão.
O Paciente encontra-se no sistema prisional há quase
vinte anos, sendo de se esperar que já tivesse resolvido adotar postura diferente;
que tivesse refletido de forma razoável sobre a inadequação de seu
comportamento.
A verdade é que o exame realizado permite concluir
que o Paciente não está preparado para vivenciar o regime intermediário, de
modo que acertado o indeferimento, valendo ressaltar que a conclusão dos peritos
é meio de prova que não vincula o juízo, e que a progressão não obedece à
formula bom comportamento carcerário + resgate de fração de pena. Contra esta
fórmula, aliás, muito já se escreveu, mas a própria LEP desautoriza sua
utilização.
A execução da pena possui dois lados: o do indivíduo
que está encarcerado e tem o direito de ver respeitadas as garantias que a
Constituição e a legislação ordinária lhe conferem no cumprimento da pena, e o
da sociedade, que deve ser preservada do convívio de pessoa que ainda não está
apta a retornar ao seu seio. E cabe ao Estado-Juiz cotejar essas duas vertentes:
segurança e vida x liberdade e dignidade. Havendo confronto, a dúvida deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160064-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
resolvida em prol da proteção à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator